Tribunal: TJES
Processo: 5012854-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012854-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PADARIA PROVINCIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Padaria Província Ltda. contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante alega (i) necessidade de aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1.062, (ii) ilegalidade da correção pelo índice VRTE com juros mensais de 1%, (iii) dispensa de prova em razão de fato notório, (iv) existência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão da execução e (v) nulidade parcial das CDAs por excesso de execução. Requer a reforma da decisão para o acolhimento da exceção e suspensão da execução. Pedido liminar foi indeferido e o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução fundado na aplicação de índice de correção monetária supostamente superior à SELIC; (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 1.062 do STF autoriza o reconhecimento da nulidade parcial das CDAs na via eleita, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

4)
A tese firmada pelo STF no Tema 1.062 admite que estados-membros legislem sobre índices de correção e juros de mora, desde que respeitado o limite da União, mas a aferição de eventual excesso exige análise fática e contábil, o que impõe dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

5)
Não houve demonstração, com prova pré-constituída, de que os índices utilizados na CDA são superiores à SELIC, sendo inviável a simples alegação genérica e desprovida de cálculos detalhados.

6)
A divergência entre os valores apontados pela agravante exige perícia contábil para apuração da extensão do alegado excesso, reforçando a inadequação da via eleita.

7)
A ausência de instrução da exceção de pré-executividade com os elementos necessários — como planilhas ou documentos que demonstrem objetivamente o alegado excesso — inviabiliza o acolhimento do pedido.

8)
O pronunciamento jurisdicional pretendido pelo agravante possui natureza constitutiva negativa, o que reforça a inadequação da via eleita para desconstituição parcial do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é incabível para alegação de excesso de execução quando a demonstração do suposto excesso demanda dilação probatória.

2. A aplicação da tese firmada no Tema 1.062 do STF exige comprovação técnica da superioridade do índice estadual em relação à SELIC, não sendo suficiente a mera alegação sem base documental.

3. O pronunciamento jurisdicional que implique desconstituição parcial do crédito tributário exige instrução adequada e escolha da via processual compatível com a complexidade fática da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 374; CF/1988, art. 155, § 2º, XII; CTN, arts. 96 e 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.216.078, Tema 1.062, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.09.2021.
STJ, Súmula 393.
TJES, AgInt nº 5003584-93.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 17.02.2022.
TJES, ApCiv/RN nº 5011601-12.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, j. 11.04.2024.
TJES, AgInt nº 5004047-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 26.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a exceção de pré-executividade, fruto de criação doutrinária, é defesa colocada à disposição do devedor para veicular matérias de ordem pública, as quais o órgão jurisdicional deva conhecer de ofício, bem como qualquer alegação de defesa que possa ser comprovada por meio de
prova pré-constituída
.

A esse respeito, a iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania, manifestada no verbete sumular n.º 393, dispõe:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
”.

Conquanto não se ignore a tese firmada pelo Pretório Excelso no
ARE 1216078
(Tema 1062), segundo a qual
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
, não há comprovação de que os índices adotados pelo agravado sejam superiores à Selic.

Sem embargo,
a questão de mérito demandaria necessária dilação probatória, incompatível com a via estreita da objeção de pré-executividade
, conforme emerge dos seguintes precedentes:

ACÓRDÃO EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE APENAS NOS CASOS EM QUE PRESCINDÍVEL A DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL COM OS CÁLCULOS DO ALEGADO EXCESSO. AUSÊNCIA DE TAIS REQUISITOS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na esteira da compreensão firmada na Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. II. No que concerne à alegação de excesso à execução, não se encontra de todo vedado defendê-la em sede de Exceção de Pré-Executividade. Porém, caso se identifique na hipótese concreta a imprescindibilidade da dilação probatória para exame e quantificação do respectivo excesso, ter-se-á por inadmissível a utilização desse instrumento processual. III.
Na hipótese dos autos, ainda que se admitisse o cotejo abstrato entre a VRTE, os juros de 1% (um por cento) ao mês e a SELIC, certo é que este Juízo ad quem não disporia de meios para precisar a extensão do alegado excesso à execução, de modo que não seria possível identificar em que montante deveria prosseguir a Ação Executiva de origem
. IV.
In casu, para se delimitar eventual excesso à execução, seria imprescindível a dilação probatória, não só para que se procedessem os cálculos de todos créditos tributários correspondentes a extenso lapso temporal (agosto/2001 a outubro/2003), mas também para extirpar qualquer dúvida acerca do real valor exequendo, sobretudo diante da substanciosa diferença apontada pela Recorrente nesta via recursal
, pois, enquanto a atualização pelo VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês seria correspondennte a R$ 23.265.215,44 (vinte e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), a atualização pela SELIC corresponderia, segundo alegado, ao valor de R$ 9.803.029,60 (nove milhões, oitocentos e três mil, vinte e nove reais e sessenta centavos). [...] VI.
Na espécie, nota-se que a Exceção de Pré-Executividade da Recorrente nem sequer restou instruída com os cálculos de eventual excesso à execução, os quais restaram apontados apenas neste recurso, tornando ainda mais inviável a apreciação da matéria em comento nesta seara
. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003584-93.2020.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5011601-12.2021.8.08.0024 APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA/APELANTE: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA RELATORA PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS SOBRE AS OPERAÇÕES COM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DERIVADOS DO LEITE E COM LEITE PASTEURIZADO OU ULTRAPASTEURIZADO - AUTUAÇÃO BASEADA NOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM A MATÉRIA - MANUTENÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO FISCAL - OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1062 DO STF - CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA AFASTADO EIS QUE APLICADA NO PERCENTUAL DE 100% DO TRIBUTO - RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA SELITA PREJUDICADO. 1. A empresa impugna a autuação consubstanciada no A.I. nº 5.014.033-3 cuja fiscalização diz respeito às operações interestaduais e internas com produtos industrializados derivados do leite e com leite pasteurizado ou ultrapasteurizado (UHT), apurando o débito do ICMS não recolhido. 2. No Anexo do auto de infração impugnado nestes autos está descrita toda a forma de apuração do imposto devido com a observância de todos os comandos legais dispostos nos artigos 530-Z-N e seguintes do RICMS, de modo que deve ser mantida a autuação. 3. Considerando o acolhimento dos argumentos apresentados pelo Estado em relação ao mérito do recurso, devem ser apreciadas as razões trazidas em sede de Contrarrazões pela parte agravada: inconstitucionalidade da atualização do débito tributário por índice acima da taxa SELIC (Tema 1062, STF) e o caráter confiscatório da multa aplicada. 4. Relativamente à alegação de excesso de correção monetária e juros de mora por ser superior à taxa SELIC, conforme precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062), a taxa de juros estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a mesma que consta no art. 161, § 1º, do CTN, qual seja, 1% ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001),
não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil, não bastando a mera afirmação de que a taxa SELIC atual é notoriamente inferior ao índice estadual
. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5011601-12.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 11/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004047-98.2021.8.08.0000 AGVTE: MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO VRTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos da súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. II. A despeito da previsão no art. 95 da Lei 7.000/2001 da SELIC para fins de atualização dos créditos de ICMS do Estado do Espírito Santo,
a utilização do VRTE para a mesma finalidade também possui previsão legal e a verificação de que se encontra em patamar superior a taxa SELIC, de modo a se adequar a tese estabelecida no Tema 1062 do STF, demanda uma certeza a ser apurada por prova pericial, não se cogitando, assim, de suspensão dos efeitos dos autos de infração através de tutela provisória
. III. Recurso conhecido e desprovido, para manter na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência à agravante. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004047-98.2021.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Nov/2021)

Ademais, o pronunciamento jurisdicional pretendido pela agravante não possui mera natureza declaratória, mas constitutiva negativa, porquanto busque derruir parte do crédito tributário.

Portanto, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 10.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.